Tribunal: STF
Processo: STA 540
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Ementas: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Aposentadoria. Proventos. Medida judicial para revisão de benefício. Alegação de óbice da Lei nº 9.494/97. Não ocorrência. Incidência da súmula 729. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo regimental improvido. A decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 4 não se aplica a causas de natureza previdenciária.



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Aposentadoria. Proventos. Medida judicial para revisão de benefício. Suposta grave lesão à ordem e economia públicas. Ausência de demonstração. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão quando não demonstrada lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela.